Tribunal: TJPA
Processo: 0002343-55.2012.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002343-55.2012.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: ALBERTO MADUREIRA CHRISTINO, RONALDO LARRAT CRISTINO, MARIA DE FATIMA CRISTINO BASTOS, JOSE OCTAVIO LARRAT CHRISTINO, EMILIA ADELAIDE CHRISTINO QUARESMA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELEM, ESPOLIO DE JOSE ANTONIO CRISTINO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

PROCESSO Nº 0002343-55.2012.8.14.0301

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

SENTENCIADO: ALBERTO MADUREIRA CRISTINO E OUTROS

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE BELÉM E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO PERPÉTUA DE JAZIGO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE A SUCESSORES. EXIGÊNCIA ADMINISTRATIVA DE ANUÊNCIA DE TODOS OS HERDEIROS. DESARRAZOABILIDADE. DIREITO DE USO SUI GENERIS. REGULARIZAÇÃO JUDICIAL. ISENÇÃO DE CUSTAS DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA COM RESSALVA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por sucessores de concessionário falecido em face do Município de Belém e do Espólio de José Antônio Cristino, determinando a transferência da titularidade da concessão perpétua da sepultura nº 133.086, quadra 34-2C, localizada no Cemitério Santa Izabel, em favor dos autores habilitados. A controvérsia decorre da exigência administrativa de apresentação de autorização formal de todos os herdeiros para a regularização da titularidade do jazigo. A sentença também condenou o Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os sucessores do concessionário falecido possuem direito à transferência da titularidade da concessão perpétua do jazigo independentemente da apresentação de anuência formal de todos os herdeiros; e (ii) estabelecer se subsiste a condenação do Município de Belém ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental demonstra a existência da concessão perpétua, a vinculação histórica do jazigo à família dos autores e a condição destes como sucessores legítimos dos titulares falecidos.

4.

A exigência administrativa de autorização formal de todos os herdeiros revela-se excessivamente onerosa e, nas circunstâncias do caso, de difícil ou impossível cumprimento, em razão do decurso do tempo, do falecimento de familiares e da dificuldade de localização de eventuais sucessores.

5.

A resistência administrativa evidencia o interesse processual dos autores e justifica a intervenção jurisdicional para assegurar a regularização da situação jurídica.

6.

A concessão perpétua de jazigo constitui direito especial de uso, dotado de natureza jurídica peculiar, conteúdo familiar, afetivo e social, destinado à preservação da memória dos mortos e ao exercício dos direitos de sepultamento pelos sucessores.

7.

O direito de uso do jazigo transmite-se aos sucessores com a abertura da sucessão, especialmente quando inexistem controvérsias sucessórias relevantes ou oposição de terceiros à utilização do bem.

8.

Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e finalidade administrativa impedem a manutenção de exigência burocrática que inviabilize o exercício de direito sucessório reconhecido e a regularização de situação consolidada há décadas.

9.

A decisão judicial pode suprir a formalidade administrativa cuja obtenção se mostra excessivamente dificultosa, assegurando segurança jurídica e efetividade ao direito material.

10.

O Município de Belém é isento do pagamento de custas processuais no âmbito da Justiça Estadual do Pará, razão pela qual a condenação imposta a esse título deve ser afastada.

11.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo da Defensoria Pública permanece válida por estar em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Remessa necessária parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1.

O direito de uso decorrente de concessão perpétua de jazigo possui natureza jurídica sui generis e transmite-se aos sucessores legítimos independentemente das formalidades próprias da sucessão patrimonial comum, quando inexistente controvérsia sucessória relevante.

2.

A exigência administrativa de anuência formal de todos os herdeiros mostra-se desarrazoada quando inviabiliza a regularização de concessão funerária vinculada historicamente à mesma família e sem oposição de terceiros.

3.

A decisão judicial pode suprir formalidades administrativas excessivamente onerosas para viabilizar a transferência da titularidade de concessão perpétua de jazigo.

4.

A Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas processuais no âmbito da Justiça Estadual do Pará, permanecendo, contudo, a condenação em honorários advocatícios quando cabível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 496, I; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 5054905-89.2022.8.13.0702, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 28.08.2023, publ. 29.08.2023; TJRJ, Apelação nº 0313920-67.2017.8.19.0001, Rel. Des. João Batista Damasceno, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 04.11.2020, publ. 09.11.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da REMESSA NECESSÁRIA e
JULGÁ-LA PARCIALMENTE PROCEDENTE
, para manter a sentença de origem que determinou ao MUNICÍPIO DE BELÉM a transferência da titularidade da concessão perpétua da sepultura nº 133.086, quadra 34-2C, do Cemitério Santa Izabel, em favor dos autores habilitados, reconhecendo-lhes a condição de sucessores legítimos do concessionário falecido, ressalvando-se apenas a condenação ao pagamento das custas processuais, da qual o Município é isento por força de lei, mantida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de junho de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por Alberto Madureira Cristino e outros em face do Município de Belém e do Espólio de José Antônio Cristino.

Na origem, o autor originário Alberto Madureira Cristino alegou ser membro de família titular de sepultura perpétua nº 133.086, quadra 34-2C, localizada no Cemitério de Santa Izabel, em Belém, a qual, segundo a inicial, encontrava-se registrada em nome de seu pai, José Antônio Cristino, já falecido. Sustentou que vinha tentando, há anos, regularizar a titularidade da referida sepultura para seu nome, sem sucesso, em razão de óbices burocráticos impostos pelo Município de Belém, circunstância que estaria impedindo o sepultamento de futuros familiares naquele jazigo funerário. Informou, ainda, que, por ocasião do falecimento do titular anterior da sepultura, o bem não foi incluído em inventário e partilha, bem como que a Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Urbanismo - SEURB, exigia autorização por escrito, com firma reconhecida, de todos os herdeiros diretos do falecido para proceder à transferência do domínio da sepultura. Diante da dificuldade de obtenção dessas autorizações, requereu provimento judicial que obrigasse o Município de Belém a regularizar a concessão perpétua do jazigo em seu favor, assegurando-lhe o direito de uso do túmulo para si e demais familiares. A inicial foi instruída com documentos, incluindo comprovantes de pagamento de taxa de perpetuidade e documentos pessoais do autor e de seu genitor falecido.

Citado, o Município de Belém apresentou contestação (ID 30974388), arguindo, preliminarmente, a incompetência do juízo originalmente designado e a possível falta de interesse de agir do autor, sob o argumento de que haveria via administrativa ou procedimento de inventário mais adequado para solucionar a questão da titularidade da sepultura. No mérito, confirmou a existência de concessão de sepultura perpétua em nome de antecessor da parte autora, mas sustentou que a transferência para o nome do autor somente seria possível mediante o cumprimento das exigências regulamentares, especialmente a apresentação de consentimento formal de todos os demais herdeiros do titular falecido. Aduziu que a Administração não se negou a regularizar a situação, tendo apenas exigido o cumprimento dos requisitos legais pertinentes, inexistindo ato ilícito ou omissão abusiva que justificasse intervenção judicial. Requereu, ao final, a extinção do feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a improcedência do pedido inicial.

O Espólio de José Antônio Cristino, citado por edital, não apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual foi decretada sua revelia.

No curso da demanda, em razão do falecimento do autor originário Alberto Madureira Cristino, ocorrido em 07/05/2013, foi promovido incidente de habilitação de seus sucessores no polo ativo (ID 30974624). O Município de Belém anuiu expressamente ao pedido de habilitação (ID 30974654). O juízo homologou a habilitação dos herdeiros e determinou o prosseguimento do feito com os autores remanescentes (ID 30974656).

O
Parquet
de primeiro grau declinou em atuar no feito por se tratar de direito sem projeção social (ID 30974649).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 30974661), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. Por conseguinte: 1. Determino que o Município de Belém efetue a transferência da titularidade da concessão perpétua da sepultura nº 133.086, quadra 34-2C, do Cemitério de Santa Izabel, em Belém/PA, para o(s) autor(es) deste feito, na qualidade de sucessores do concessionário original falecido. Deverá o Município, através de seu órgão competente (SEURB ou quem suas vezes fizer), no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do trânsito em julgado desta sentença, adotar todas as providências administrativas necessárias para expedir novo Termo de Concessão Perpétua em favor dos autores habilitados (Maria de Fátima Cristino Bastos, José Otávio Larrat Christino, Emília Adelaide Christino Quaresma e Ronaldo Larrat Cristino), ou de um deles que seja indicado consensualmente como representante, fazendo constar nos registros municipais a transmissão de direitos decorrente da sucessão familiar. 2. Faculta-se aos autores indicar, no momento do cumprimento, qual nome deverá constar oficialmente como titular responsável, podendo ser um só ou mais de um, conforme as normas administrativas permitirem. Em qualquer caso, a transferência abrangerá o direito de uso pelos demais co-herdeiros, reconhecendo-se que todos os autores são beneficiários do jazigo em conjunto. 3. Fica o Município de Belém proibido de exigir quaisquer outras formalidades ou documentos adicionais dos autores para essa transferência, além dos já constantes dos autos ou meramente complementares (documentos de identidade, comprovação de CPF, pagamento de eventual taxa de expedição de nova guia, se houver). A presente sentença supre, para todos os fins, a necessidade de apresentação de termos de anuência ou autorizações de eventuais herdeiros não localizados, servindo como ordem judicial bastante para atualização do cadastro municipal. 4. Condeno o Município de Belém ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo, por equidade (art. 85, §8º, CPC), em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando a natureza e valor da causa, o tempo de tramitação e o trabalho realizado pela Defensoria Pública. Os honorários deverão ser recolhidos em favor do Fundo da Defensoria Pública do Estado, nos termos da legislação vigente, visto que os autores estão sob gratuidade de justiça.”

Consta certidão de que não houve interposição de recurso voluntário pelas partes no prazo legal (ID 30974667), com a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal em grau de remessa necessária.

O Ministério Público, em parecer de ID 36578765, consignou ser cabível a remessa necessária. No mérito, opinou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, verifico ser cabível a presente remessa necessária, com fundamento no art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de sentença proferida contra a Fazenda Pública, cuja eficácia depende de confirmação pelo Tribunal.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à análise da correção da sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer promovida pelos sucessores de Alberto Madureira Cristino em face do Município de Belém e do Espólio de José Antônio Cristino, determinando a transferência da titularidade da concessão perpétua da sepultura nº 133.086, quadra 34-2C, situada no Cemitério Santa Izabel, em favor dos autores habilitados, reconhecendo-lhes a condição de sucessores legítimos da concessionária originária.

Após detido exame dos autos, concluo que a sentença merece confirmação, porquanto apreciou adequadamente os fatos comprovados no processo e aplicou corretamente o direito incidente à espécie.

Os autos demonstram que a parte autora buscou solucionar a questão administrativamente, encontrando óbice consistente na exigência de apresentação de autorização formal, por escrito e com firma reconhecida, de todos os herdeiros do titular falecido para a transferência da concessão funerária. Tal exigência, embora fundada na cautela administrativa, revelou-se, no caso concreto, de difícil ou mesmo impossível cumprimento, especialmente diante do decurso do tempo, do falecimento de diversos membros da família e da dificuldade de localização de eventuais sucessores.

A resistência administrativa, ainda que não caracterizada como negativa expressa, mostrou-se suficiente para configurar a necessidade da tutela jurisdicional, evidenciando o interesse processual dos demandantes.

A instrução probatória revelou, de forma segura, a existência da sepultura perpétua nº 133.086, quadra 34-2C, localizada no Cemitério Santa Izabel, bem como a vinculação histórica e familiar do jazigo à família dos autores.

Os documentos encaminhados pela própria Administração Municipal demonstraram que a concessão encontrava-se registrada em nome de Raimunda Nonata de P. Beirão, e que no local encontram-se sepultados diversos integrantes da família Cristino, dentre eles José Antônio Cristino, pai do autor originário, além de outros parentes próximos.

A prova documental produzida ao longo da instrução evidenciou, ainda, que os autores são netos do concessionário originário e sucessores legítimos dos titulares falecidos, inexistindo qualquer elemento indicativo de disputa familiar acerca da utilização do jazigo ou de oposição de terceiros ao pedido formulado.

Ao contrário, verifica-se dos autos situação de consenso familiar em torno da manutenção da sepultura no âmbito da mesma família, circunstância que afasta a preocupação manifestada pelo Município quanto à eventual lesão a direitos de terceiros.

A natureza jurídica do direito discutido também recomenda a manutenção da sentença.

Conforme corretamente reconhecido pelo Juízo de origem, a concessão perpétua de jazigo não se confunde com bem patrimonial ordinário sujeito às regras clássicas de circulação econômica.

Trata-se de direito especial de uso, dotado de forte conteúdo familiar, afetivo e social, destinado à preservação da memória dos mortos e ao exercício dos direitos de sepultamento pelos sucessores do concessionário.

Nessa perspectiva, o ordenamento jurídico deve conferir proteção à continuidade da utilização familiar do jazigo, especialmente quando inexistem controvérsias sucessórias relevantes e quando a própria Administração reconhece a existência da concessão e a vinculação dos autores ao núcleo familiar da concessionária originária.

O entendimento adotado na sentença encontra respaldo na orientação jurisprudencial consolidada em diversos tribunais pátrios, os quais reconhecem que o direito de uso de jazigos perpétuos possui natureza jurídica peculiar, transmitindo-se aos sucessores independentemente da observância das formalidades próprias da sucessão patrimonial comum.

Ademais, tem-se reconhecido que a mera abertura da sucessão opera a transmissão do direito de uso do jazigo aos herdeiros, dispensando-se, em determinadas hipóteses, a prévia regularização por meio de inventário, sobretudo quando inexistente controvérsia entre os sucessores e quando a pretensão busca apenas assegurar a continuidade da utilização familiar da sepultura. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REQUERIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL - TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE - CONCESSÃO DE USO DE JAZIGO PERPÉTUO - EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE - INVENTÁRIO - DESNECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É da natureza do alvará judicial, procedimento de jurisdição voluntária, a ausência de litígio entre os interessados, uma vez que se trata de função tipicamente administrativa e não jurisdicional, em que o juiz autorizado pela lei interfere nos negócios dos particulares e nos atos de seu interesse. 2. A mera abertura da sucessão opera a transmissão do direito de uso do jazigo perpétuo aos herdeiros, que a mantem a posse exercida pelo falecido. Assim, não se tratando de transmissão de direito de cunho patrimonial, trata-se de caso que dispensa a dedução do pedido em sede de inventário. 3. Dar parcial provimento ao recurso. (TJ-MG - AC: 50549058920228130702, Relator: Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 28/08/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 29/08/2023)

Também se mostra pertinente o entendimento segundo o qual o direito sobre jazigo perpétuo constitui direito de uso
sui generis
, cuja transmissão pode ser reconhecida judicialmente mediante comprovação da cadeia sucessória, especialmente quando a via administrativa se mostra excessivamente onerosa ou inviável. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JAZIGO PERPÉTUO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA. PRETENSÃO DE TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE. SENTENÇA JULGANDO EXTINTO O FEITO SEM EXAME DE MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. 1- A questão sob análise cinge-se em saber se a atual delegatária dos serviços funerários do Cemitério São João Batista deve fazer a transferência de titularidade de jazigos perpétuos adquiridos em tempos pretéritos diretamente do poder público ou de delegatários do serviço. 2- Período de 1852 a 1952 em que a Santa Casa atuava em nome do poder público e, portanto, os ajustes por ela celebrados se traduziam em manifestação de vontade do próprio ente estatal titular do bem. 3- Neste período a Santa Casa outorgou jazigos, carneiros e sarcófagos perpétuos, mediante o recebimento de valores que lhe foram prestados 4- Relação jurídica vinculada ao serviço cemiterial e funerário estabelecido entre o "adquirente" do direito para seu "uso" post mortem ou adquirido por alguém para emprego post mortem, assim como de seus familiares que passam a integrar a relação jurídica. 5- Não se trata aqui de analisar a propriedade do terreno onde se situa o cemitério público. Mas, o direito decorrente da constituição do jazigo. 6- Tal direito de uso, instituído por prazo certo ou indeterminado não abriga as concessões feitas em caráter perpétuo, cuja eficácia se prolonga após a morte do titular, ainda que não tenha sucessores a postular a transmissão causa mortis do direito. 7- Os terrenos onde são implantados os cemitérios pelo poder público são bens públicos de uso especial; os jazigos são concessão de direito real de uso, que, sendo perpétuo, não é resolúvel pelo advento de termo. 8- Portanto, se traduz em direito real de uso sui generis. O jus sepulchri, consistente no direito de sepultar e de manter sepultados restos mortais, em se tratando de cemitérios públicos em muito se assemelha à concessão de uso, mas pelas suas peculiaridades é possível dizê-lo sui generis. 9- Pretende, assim, a autora, a transferência de titularidade de jazigo perpetuo. 10- Inafastabilidade da jurisdição que se impõe, sendo desnecessário prévio requerimento administrativo para tutela de direito. 11- Autora que comprova a cadeia sucessória. A prestadora de serviço, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade que justificasse a recusa ao requerimento de transferência de propriedade do jazigo. 12- Inteligência do artigo 8º, do Decreto 3707/70. 13- Sentença que se reforma para determinar que a ré proceda a transferência de titularidade do jazigo perpetuo da autora, determinando que sejam anotados, averbados em todos os livros seja na sede da ré, bem como, nos do Cemitério São João Batista a referida transferência e ainda, que seja emitido novo título de perpetuidade. 14- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 03139206720178190001 202000166173, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 04/11/2020, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 27ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 09/11/2020)

No caso concreto, a exigência administrativa de apresentação de anuência formal de todos os herdeiros mostrou-se desarrazoada diante das circunstâncias efetivamente demonstradas nos autos.

A Administração Pública, embora sujeita ao princípio da legalidade, também se encontra vinculada aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e finalidade administrativa.

Não se mostra compatível com tais postulados a manutenção de exigência burocrática que, na prática, inviabiliza o exercício de direito sucessório reconhecido e impede a regularização de situação consolidada há décadas.

A solução adotada pela sentença harmoniza adequadamente a necessidade de segurança jurídica com a efetivação do direito material, utilizando a própria decisão judicial como instrumento apto a suprir a formalidade administrativa cuja obtenção se revelou excessivamente dificultosa.

Cumpre destacar, ainda, que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à manutenção da sentença, reconhecendo a legitimidade da pretensão dos autores e a inexistência de qualquer prejuízo a terceiros decorrente da transferência determinada judicialmente.

Desse modo, mostra-se correta a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante ao determinar que o Município de Belém proceda à transferência da titularidade da concessão perpétua da sepultura aos autores habilitados, assegurando a continuidade da utilização familiar do jazigo e superando os entraves administrativos que vinham impedindo a regularização da situação.

Todavia, merece pequeno reparo a sentença no tocante à condenação do Município de Belém ao pagamento das custas processuais.

Com efeito, a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas processuais no âmbito da Justiça Estadual do Pará, razão pela qual a condenação imposta a esse título não pode subsistir.

Tal circunstância, contudo, não afeta o mérito da demanda nem a procedência dos pedidos formulados, impondo-se apenas o afastamento da condenação referente às custas processuais.

Mantém-se, por outro lado, a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em favor do Fundo da Defensoria Pública, porquanto em conformidade com a legislação vigente e com a orientação jurisprudencial atualmente consolidada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, decido pela manutenção da sentença de origem, ressalvada apenas a condenação do Município de Belém ao pagamento das custas processuais, da qual é isento por lei.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026